Tribunal: TJMT
Processo: 1026109-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026109-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDA BUENO DOS SANTOS - CPF: 020.036.491-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA FRIGORIFICA BOA CARNE LTDA - CNPJ: 30.251.841/0001-32 (AGRAVADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTOS. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que determinou o cancelamento dos protestos de certidões de dívida ativa e a suspensão da exigibilidade de créditos tributários, em ação declaratória proposta para o reconhecimento do direito à compensação tributária.

II. Questão em discussão
:

2
. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao estender a suspensão da exigibilidade a novos débitos, respeitou os limites da tutela provisória
de urgência
anteriormente concedida.

III. Razões de decidir
:

3. A decisão agravada, ao determinar o cancelamento dos protestos e a suspensão das certidões de dívida ativa, fundamentou-se na continuidade da tutela provisória de urgência já deferida.

4.
A manutenção da decisão é medida que se impõe para garantir o cumprimento da tutela provisória deferida, enquanto não houver decisão final sobre o mérito.

IV. Dispositivo e tese
:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A tutela provisória de urgência pode ser ampliada para alcançar débitos similares aos já contemplados, desde
que sejam demonstradas a pertinência e a conexão dos novos débitos com a controvérsia principal.
”

---------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo
J
uízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop

(MT)
que, nos autos

d
a
ação declaratória com pedido de compensação de crédito tributários n.
1030006-42.2023.8.11.0015
proposta por
INDÚSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA.
, determinou o cancelamento dos protestos de certidão de dívida ativa e a suspensão das certidões de dívida ativa n. 2024626957, n. 2024626959, n. 2024626960, n. 2024626962, n. 2024626967, n. 2024626968, n. 2024626970, n. 2024626983, n. 2024626997, n. 2024627004, n. 2024563594 e n. 2024564272.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta que
:
(
i)

a inscrição em dívida ativa decorreu da inviabilidade da compensação de crédito tributário, logo não houve descumprimento da medida liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de análise reclamação e/ou recurso administrativo; e
(
ii
) a agravada é beneficiária do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), pelo que não é possível “
gozar de um benefício fiscal e pagar a diferença reduzida por meio de compensação, mesmo sem previsão legal para tanto
”.

Com base nesses fundamentos, requer
o provimento do recurso para reformar a decisão.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
239701164
).

Contrarrazões apresentadas pela agravada no Id.
246203171
, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão do não cabimento de agravo de instrumento e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 253264654, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A agravada, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, alegando o não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina o cumprimento da tutela provisória de urgência.

No caso, a decisão agravada não se limitou a determinar o cumprimento de decisão já proferida no curso do processo, uma vez que estendeu os efeitos da tutela provisória de urgência — que havia suspendido a exigibilidade de diversos créditos tributários — às certidões de dívida ativa de números 2024626957, 2024626959, 2024626960, 2024626962, 2024626967, 2024626968, 2024626970, 2024626983, 2024626997, 2024627004, 2024563594 e 2024564272.

Assim, a decisão agravada versa sobre tutela provisória de urgência, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Na origem,
INDÚSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA.
alega que, a despeito da Lei Estadual n. 8.672/2007, com a redação dada pela Lei Estadual n. 11.047/2019, ter limitado a compensação de crédito tributário, cujo fato gerador tenha ocorrido até o dia 31.12.2014,
possui direito de compensar o ICMS devido ao Estado de Mato Grosso com a
s certidões de crédito salarial
que adquiriu,
independente
mente
da data d
o fato gerador do imposto.

Em 15.12.2023, o d. Juízo
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id.
239310699
–
Pág
s
. 99
/105):

“
Com efeito, é direito do contribuinte ter seu pedido de compensação processado administrativamente pelo Fisco, sem quaisquer óbices ou entraves burocráticos que possam tolher seu direito garantido constitucionalmente.

Partindo dessa premissa, sabe-se que o pedido administrativo de compensação de tributo suspende a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do CTN, que autoriza a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, com arrimo no art. 206 do CTN.

[...]

Cumpre esclarecer, por conseguinte, que quando o pedido de compensação de crédito tributário na esfera administrativa representa uma impugnação à cobrança do tributo pelo Fisco, caracterizando reclamação que enseja abertura de processo administrativo fiscal, sendo apta, por isso, a suspender a exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do CTN.

[...]

‘
Ex
positis
’
, DETERMINO que o REQUERIDO ESTADO DE MATO GROSSO REALIZE o
PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO de COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA na forma postulada pela parte Autora, ao que SUSPENDO a EXIGIBILIDADE,
a partir da data do protocolo administrativo, que deverá ser comprovado no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de revogação desta medida, dos seguintes DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES de ICMS, até o julgamento deste processo: a) Parc. n. º 11228572, no valor de R$ 3.603.426,65; b) Parc. n. º 11228567, no valor de R$ 12.535.487,72; c) Parc. n.º 11229104, no valor de R$ 8.780.294,83; d) Parc. n.º 11237548, no valor de R$ 4.447.299,76; e) Parc. n.º 11248147, no valor de R$ 1.322.617,45; f) Parc. n. º 11190490, no valor de R$ 334.407,28; g) Parc. n. º 11190673, no valor de R$ 46.843,67; h) Parc. n. º 11190929, no valor de R$ 95.456,24; i) Parc. n. º 11191938, no valor de R$ 103.081,76; j) Parc. n. º 11203071, no valor de R$ 40.587,80; k) Parc. n. º 11210389, no valor de R$ 151.161,77; l) ICMS Fiscal n. º 50849750/1112/6/9, no valor de R$ 1.588.512,14; m) ICMS Fiscal n. º 51214443/1112/6/5, no valor de R$ 354.997,44; n) ICMS Fiscal n. º 51215111/1112/6/5, no valor de R$ 2.049.657,46; o) Diferença de ICMS apurado por meio da Notificação n. º 165735/1824/68/2023, nos valores de R$ 691.615,54 (janeiro/23), R$ 120.395,22 (fevereiro/23) e R$ 1.080.011,47 (março/23), totalizando R$ 1.892.022,23; p) TAD n. º 11525296, no valor de R$ 43.885,53; q) TAD n. º 11525046, no valor de R$ 36.186,57; r) TAD n. º 11525403, no valor de R$ 37.689,38; s) TAD n. º 11525040, no valor
de R$ 30.373,01; t) TAD n. º 11660114, no valor de R$ 37.802,50; u) TAD n. º 11660088, no valor de R$ 43.349,25; v) TAD n. º 11659308, no valor de R$ 39.949,53; w) TAD n. º 11664032, no valor de R$ 38.733,65; x) TAD n. º 11664050, no valor de R$ 41.875,92; DETERMINO ainda a EMISSÃO de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVA, até o deslinde final da presente causa ou efetiva compensação com as certidões de crédito de resíduo salarial e que o REQUERIDO SE ABSTENHA de CANCELAR QUAISQUER INCENTIVOS FISCAIS que TENHAM sido CONCEDIDOS a REQUERENTE, especialmente o PRODEIC, em razão dos débitos ora questionados
.”

[sem destaque no original]

Portanto, constata-se que o deferimento da tutela provisória de urgência ocorreu sem que houvesse requerimento administr
ativo de compensação tributária, tanto que a agravada havia manifestado, em 29.5.2024, requerendo “
a juntada de Aviso de Recebimento –

AR, referente ao Requerimento Administrativo de Compensação de

Créditos Tributário do ICMS enviado via correio.

Tal medida foi necessária devido a negativa do

Requerido em realizar o protocolo, por e-mail e pessoalmente,

do Pedido Administrativo de Compensação de Crédito Tributário

do ICMS, mesmo diante da apresentação da cópia da decisão

judicial.
” (Id.
2393
10699 –
Pág. 192
).

Em 31.1.2024, a agravada requereu a emenda da inicial para que fossem estendidos os efeitos da decisão liminar a dezenas de novos débitos, sob o fundamento de que “
os novos débitos que dizem respeito ao

mesmo objeto da presente demanda
” (Id.
239310699
–
Pág. 115
), que restou deferido, em igual data, pelo d. Juízo
a quo
:

“
Previamente, RECEBO a EMENDA à PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil e PASSO a ANÁLISE do PEDIDO d
a
TUTELA INCIDENTAL.

Nesse cenário, considerando que os NOVOS DÉBITOS, quais sejam, - Parc. 11261929, no valor de R$ 578.127,20; - Parc. 11261952, no valor de R$ 2.666.191,50; - Parc. 11169366, no valor de R$ 3.568.940,21; - Parc. 11175563, no valor de R$ 5.183.068,57; - Parc. 11191039, no valor de R$ 12.535.487,75; - TAD 11526371, no valor de R$ 76.137,94; - TAD 11526393, no valor de R$ 67.721,22; - TAD 11525985, no valor de R$ 80.462,26; - TAD 11526331, no valor de R$ 75.494,91; - TAD 11526395, no valor de R$ 73.281,14; - TAD 11526369, no valor de R$ 153.434,65; - TAD 11526373, no valor de R$ 72.463,29; - TAD 11526337, no valor de R$ 117.872,58; - TAD 11526341, no valor de R$ 81.920,65; - TAD 11526391, no valor de R$ 87.309,63; - TAD 11526325, no valor de R$ 72.087,66; - TAD 11526359, no valor de R$ 69.704,15; - TAD 11526383, no valor de R$ 80.013,42; - TAD 11526299, no valor de R$ 38.751,64; - TAD 11526319, no valor de R$ 84.402,16; - TAD 11526381, no valor de R$ 94.034,67; - TAD 11526363, no valor de R$ 51.756,31; - TAD 11526295, no valor de R$ 72.177,27; - TAD 11526353, no valor de R$ 83.892,36; - TAD 11526357, no valor de R$ 79.465,15; - TAD 11526361, no valor de R$ 80.753,28; - TAD 11526375, no valor de R$ 84.703,36; - TAD
11526407, no valor de R$ 36.968,53; - TAD 11707116, no valor de R$ 164.003,99; - TAD 11707116, no valor de R$ 65.601,60; - EFD 51472730/1112/6/9, no valor de R$ 1.754.904,91; - EFD 51482064/1112/6/10, no valor de R$ 2.615.028,87; - EFD 51472730/1112/6/9, no valor de R$ 1.601.914,22; - EFD 51214572/1112/6/7, no valor de R$ 654.733,46; 0114 - ICMS Fiscal nº 51472730/1112/6/9, no valor de R$ 1.364.216,50; - ICMS Fiscal nº 51482064/1112/6/10, no valor de R$ 2.053.854,27; - ICMS Fiscal n.º 51472730/1112/6/9, no valor de R$ 1.256.149,92; - Notificação DTE maio-23 nº 255503/1824/68/2023, no valor de R$ 451.769,73; - Notificação DTE abril-2023 nº 255503/1824/68/2023, no valor de R$ 654.733,46; - Notificação DTE junho-23 nº 255503/1824/68/2023, no valor de R$ 2.581.799,77; - Notificação nº 333999/1824/68/2023
mai
/2023, no valor de R$ 1.364.216,50; - Notificação nº 333999/1824/68/2023
jun
/2023, no valor de R$ 1.258.149,92, se amoldam, ao que parece em Juízo de Cognição Sumária, ao mesmo caso trazido na inicial, ENTENDO pelos MESMOS FUNDAMENTOS da DECISÃO LIMINAR de ID. 137255830, pelo DEFERIMENTO do PEDIDO de TUTELA INCIDENTAL ora formulado, ESTENDENDO, portanto, seus EFEITOS.

‘
Ex
positis
’, ESTENDO os EFEITOS da DECISÃO LIMINAR de ID. 137255830, ao que DETERMINO a imediata EXPEDIÇÃO da CERTIDÃO POSITIVA com EFEITO de NEGATIVA referente aos débitos constantes no PETITÓRIO de ID. 139951108, com
prazo de validade indeterminado, até que seja julgada o mérito desta ação.”
(Id. 239310699 – Págs. 118/119).

Em 3.4.2024, a agravada manifestou
(Id.
239310699
–
Pág
s
. 157
/158)
pela inclusão dos créditos tributários constantes nos documentos nominados “
ICMS Fiscal nº 51920363/1112/6/10
”
e
“
ICMS Fiscal nº 51920363/1112/6/14
”
, porquanto, segundo alega, retificou a escrituração fiscal digital e aqueles documentos substituíram os anteriores, quais sejam os documentos nominados “
ICMS Fiscal nº 51472730/1112/6/9
”
e
“
ICMS Fiscal nº
51215111/1112/6/5
”.

O d. Juízo
a quo
, em igual data, deferiu a pretensão da agravada:

“
I – Inicialmente, DEFIRO os PEDIDOS formulados em ID. 140953750 e ID. 142674496 quanto à DILAÇÃO de PRAZO em mais 15 (quinze) dias para comprovação do protocolo administrativo, nos termos da DECISÃO LIMINAR de ID. 137255830;

Ainda, DEFIRO o PEDIDO formulado em ID. 149341998, a fim de que passe a constar na DECISÃO LIMINAR de ID. 137255830 os ICMS Fiscais nº 51920363/1112/6/10 e nº 51920363/1112/6/14, possibilitando, assim, ao Requerente a EMISSÃO de CERTIDÃO POSITIVA com EFEITO de NEGATIVA
;
” (Id. 239310699 – Pág. 168).
[sem destaque no original]

Anota-se que não há
notícia
d
e
interposição de recurso pela Fazenda Pública contra as decisões proferidas pelo d. Juízo
a quo
em 15.12.2023, 31.01.2024 e 03.04.2024. Aliás, o que se verifica é a ausência
de
interesse recursal
por parte do Estado de Mato Grosso, que
teria
se limit
ado
a cumprir as determinações judiciais.

Assim, à míngua de recurso,
não é possível discutir o acerto ou desacerto dessas decisões sem que houvesse
,
no juízo de origem
,
novo pronunciamento sobre elas.

Posteriormente,
em

11.9.2024,
a agrava
da
manifestou (Id.
239310699
–
Pág
s
. 208
/212) alegando o descumprimento de ordem judicial, uma vez que o Estado de Mato Grosso realizou a inscrição em dívida ativa dos débitos impugnados nos autos de origem, bem como o protesto das certidões de dívida ativa
de números

2024626957, 2024626959, 2024626960, 2024626962,

2024626967, 2024626968, 2024626970, 2024626983, 2024626997, 2024627004, 2024563594 e

2024564272.

Em igual data, o d. Juízo
a quo
, sem ouvir previamente a parte que teria descumprido a ordem judicial, proferiu a
seguinte
decisão
aqui impugnada
:

“
I – DEFIRO o PEDIDO formulado em ID. 168784037, ao que DETERMINO ao Cartório do 2º Ofício de Colíder o CANCELAMENTO dos APONTAMENTOS de PROTESTO protocolados sob nº 245239, nº 246241, nº 246240, nº 246238, nº 246237, nº 246236, nº 246235, nº 246234, nº 246233 e nº 246242, o qual deverá ser notificado por meio do e-mail cartorio2oficiocolider@gmail.com, do Sistema Central de Remessa de Arquivo (CRA) e malote digital, evitando protesto indevido, conforme DECISÃO deste Juízo;

II – Ainda, seja EXPEDIDO OFÍCIO
a
Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para que
proceda, imediatamente, com a SUSPENSÃO das CDAs nº 2024626957, nº 2024626959, nº 2024626960, nº 2024626962, nº 2024626967, nº 2024626968, nº 2024626970, nº 2024626983, nº

2024626997, nº 2024627004, nº 2024563594 e nº 2024564272
.

III – Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpre-se.
”
(Id.
239310699
–
Pág. 267
).

No caso,
a despeito d
a alegação de
que o processo administrativo de compensação foi finalizado com a negativa do requerimento administrativo,
o agravante não apresentou cópia do processo administrativo de compensação
nos autos de origem, conforme se verifica das cópias dos autos de origem anexadas ao presente recurso nos Ids.
239310696
,
239310697
e
239310699
.

Ademais, a existência d
o
processo administrativo de compensação e a data de sua instauração, se
realmente
existente,
é um dos pontos controvertidos, uma vez que a agravada afirmou que o Fisco teria se recusado a “
realizar o protocolo
”, conforme manifestação protocolizada em 29.5.2024 (Id.
239310699
–
Pág. 192
).

Dessa forma,
tais questões necessitam ser mais bem esclarecidas no juízo de origem,
mormente, porque,

não seria a primeira vez que o agravante estaria a descumprir decisão judicial proferida nos autos de origem.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação

supra
,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto, por
conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo

a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024